Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-30.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011778-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CVV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.133.333/0001-54 (AGRAVADO), MAURO SERGIO SCHLICHTING - CPF: 697.371.501-04 (AGRAVADO), MAURO SERGIO SCHLICHTING - CPF: 697.371.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANO MORAL E MATERIAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DE ORIGEM PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS CONTRATUAIS – MEDIDA RAZOÁVEL – SUPOSTOS DEFEITOS EXISTENTES NO AUTOMÓVEL OBJETO DA LIDE –OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação havida entre as partes é de consumo, de sorte que aplicar-se-ão ao caso concreto os ditames legais e procedimentais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

Afigura-se desarrazoado permitir a manutenção das obrigações de pagamentos mensais ao devedor fiduciário/agravado, enquanto não resolvido os defeitos supostamente existentes no veículo objeto do mútuo, notadamente porque o automóvel é utilizado para a atividade laboral da parte autora, ou seja, o bem alienado é utilizado como meio de pagamento das mensalidades assumidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Agravadas: CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
por seu representante legal
MAURO SÉRGIO SCHLICHTING.

Agravo interposto:
pelo requerido Banco Volkswagen S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Querência.

Ação:

Rescisão Contratual c.c Dano Moral e Material por Vício Redibitório c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1000452-27.2024.8.11.0080
proposta por
CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
por seu representante legal
MAURO SÉRGIO SCHLICHTING
em face de Banco Volkswagen S.A. aqui agravante.

Decisão
: (ID. de origem 149580800): deferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança das parcelas vincendas referente ao contrato particular de compra e venda de um caminhão "Volkswagen Meteor 28.480".

Em sede de preliminar, defende sua ilegitimidade passiva para responder à demanda, ao argumento de ter atuado apenas na concessão do crédito. Afirma que nada tem a ver com a problemática alegada na inicial.

No mérito, alega que a autora aqui agravada adquiriu o veículo Volkswagen TH1 - 28.480 Motor 6X2 Dieses 2023 2023 9539J8TH8PR204146 por contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária sob n.º 49463526 firmado em 02/06/2023 e que postulou a rescisão do contrato de compra e venda ao argumento de apresentação de vícios e defeitos no veículo desde a data da aquisição.

Alternativamente, sustenta, em síntese, a falta do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela postulada na origem antes da formação do contraditório.

Ao final, pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 215560178).

Sem contrarrazões (ID. 220251154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência que, nos autos da
Rescisão Contratual c.c Dano Moral e Material por Vício Redibitório c.c Pedido de Tutela Antecipada n. 1000452-27.2024.8.11.0080
, proposta por
CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
por seu representante legal
MAURO SÉRGIO
, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança das parcelas vincendas referente ao contrato particular de compra e venda de um caminhão “Volkswagen Meteor 28.480”.

Em sede de preliminar, defende sua ilegitimidade passiva para responder à demanda, ao argumento de ter atuado apenas na concessão do crédito. Afirma que nada tem a ver com a problemática alegada na inicial.

No mérito, alega que a autora aqui agravada adquiriu o veículo Volkswagen TH1 - 28.480 Motor 6X2 Dieses 2023 2023 9539J8TH8PR204146 por contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária sob n.º 49463526 firmado em 02/06/2023 e que postulou a rescisão do contrato de compra e venda ao argumento de apresentação de vícios e defeitos no veículo desde a data da aquisição.

De início, quanto à tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Agravante em sede de preliminar, não há como conhecer da matéria,
pois não foi objeto de análise pelo Juízo
de origem.

Registra-se, por ser importante que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado ao Juízo de instância superior antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado,
sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, quanto à tese de ilegitimidade passiva,
não se conhece.

Quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, constata-se que o propósito recursal se restringe a averiguar a procedência, ou não, da decisão que determinou a suspensividade das cobranças das parcelas do contrato de alienação fiduciária pactuado entre as partes, em razão de problemas mecânicos existentes no automóvel objeto do litígio que impossibilitaram as atividades laborais dos agravados.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo Banco recorrente, razão não lhe ampara.

Diga-se isto, porque a relação havida entre as partes é de consumo, de sorte que aplicar-se-ão ao caso concreto os ditames legais e procedimentais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor explicita que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salienta que o serviço se mostra defeituoso “quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

Ora, não se olvida que a falha na prestação de serviço é ainda fato controverso, e que somente após a fase instrutória é que se confirmará a existência, ou não, dos problemas mecânicos relatados pelos autores.

Contudo, afigura-se desarrazoado permitir a manutenção das obrigações de pagamentos mensais ao devedor fiduciário/agravado, enquanto não resolvido os defeitos supostamente existentes no veículo objeto do mútuo, notadamente porque o automóvel é utilizado para a atividade laboral da parte autora, ou seja, o bem alienado é utilizado como meio de pagamento das mensalidades assumidas.

Diante do contexto fático-processual, não se visualiza justificativa plausível para, neste momento, afastar a suspensividade das cobranças das parcelas contratuais assumidas pelo agravado. Escorreita, portanto, a decisão recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Recurso para manter irrepreensível a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024